Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE MEDIDAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA.
1. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, antes da imposição de multa, deve-se tentar a busca e apreensão ou outra medida coercitiva para a exibição de documento ou coisa.
2. A inexistência de medidas prévias à imposição da multa obsta a aplicação da referida penalidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.